Tribunal: TJDFT
Processo: 0747042-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Omissão e erro material não caracterizados. Pretensão de rejulgamento da matéria. Impossibilidade. Inconformismo quanto ao julgamento do caso concreto. Elementos probatórios devidamente valorados. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão que conheceu do recurso inominado por ela interposto e negou-lhe provimento. Na ocasião, entendeu que deveria ser adotada a cláusula mais favorável ao consumidor, motivo pelo qual se entendeu ter havido atraso na entrega da obra em questão com o consequente dever de indenizar o contratante por lucros cessantes e juros de obra indevidamente adimplidos.
2. Em suas razões (ID 83139862), alega omissão quanto à análise da alegação de insuficiência probatória em relação ao pagamento de juros de obra. Sustenta, ainda, que a ocorrência de lucros cessantes não pode ser presumida. Pleiteia a análise de tais circunstâncias, com saneamento da omissão e do erro material apontados e provimento do recurso com efeitos infringentes.
3. Contrarrazões apresentadas em ID 83516999, ocasião na qual o recorrido aduz não haver vícios autorizadores de interposição de embargos de declaração, pugnando pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou erro material no acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 48, Lei no 9.099/95 e art. 1.022, CPC), que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
6. Não se verifica omissão, tampouco erro material nos pontos indicados, uma vez que o acórdão enfrentou de forma expressa as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. A irresignação deduzida revela mero inconformismo com a valoração das provas produzidas. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do convencimento judicial. Inexiste, portanto, qualquer vício apto a justificar o acolhimento do recurso integrativo.
7. O embargante busca, na realidade, revalorar o conjunto probatório e reabrir a fase instrutória, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos declaratórios. A alegação de ausência de prova do fato constitutivo do direito mostra-se extemporânea, pois as circunstâncias relativas aos lucros cessantes e à restituição dos juros de obra foram devidamente apreciadas em primeiro e segundo graus. Nos termos do art. 371 do CPC, a prova destina-se ao magistrado, a quem compete atribuir-lhes o peso e a relevância, de forma motivada, não sendo cabível rediscutir tal valoração por esta via recursal.
8. Além disso, nos termos do art. 489, § 2o, do CPC, cabe ao juiz justificar os critérios da ponderação efetuada e as premissas fáticas adotadas. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais ou teses suscitadas pelas partes. Basta que enfrente aquelas relevantes e necessárias à solução do mérito. No caso, a fundamentação apresentada mostra-se adequada e suficiente para resolver a controvérsia posta.
9. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos suficientes. Neste sentido, julgado desta Turma Recursal: TJDFT, Acórdão 2090614, 0701092-78.2025.8.07.0016, Relator: Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/02/2026, publicado no DJe: 27/02/2026.
IV. Dispositivo
10. Embargos rejeitados.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48. CPC, arts. 371, 489, 1022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2090614, 0701092-78.2025.8.07.0016, Relator: Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/02/2026, publicado no DJe: 27/02/2026